Tribunal: TJES
Processo: 5000633-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000633-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DUARTE COBE

AGRAVADA: IVANIELE DE FÁTIMA CÂNDIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA -
ERRO MÉDICO - INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA –
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL
- TERMO INICIAL PARA CONTAGEM
DO
PRAZO - DATA DA CIÊNCIA DO DANO E DA SUA AUTORIA -

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o órgão julgador de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN).

2. A ação indenizatória com fundamento em suposto erro médico que, em tese, levou a óbito a filha da agravada, evidencia relação jurídica de caráter consumerista, na qual é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de reparação de danos.

3. Conforme a teoria da
actio nata
, o prazo prescricional para o ajuizamento de demanda reparatória em caso de falecimento de pessoa da família tem como marco inicial a data do óbito.

4. O procedimento administrativo instaurado perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) para apurar possível desvio ético e infração disciplinar não suspende e nem interrompe o fluxo do prazo prescricional, muito menos vincula qualquer decisão judicial. Precedentes do C. STJ.

5. Recurso provido. Processo extinto com resolução de mérito.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de _______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000633-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBSON DUARTE COBE
AGRAVADO: IVANIELE DE FATIMA CANDIDO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000633-29.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
ROBSON DUARTE COBE

AGRAVADA: IVANIELE DE FÁTIMA CÂNDIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Robson Duarte Cobe contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de indenização autuada sob nº 0002294-36.2018.8.08.0021 ajuizada por Ivaniele de Fátima Cândido contra o agravante e o Hospital São Judas Tadeu, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Sustenta o agravante que: (1) a decisão agravada encontra-se desprovida de fundamentação; (2) não há que se falar em imprescindibilidade de primeiro se proceder à realização e término de procedimento ético-profissional para, só então, ser possível a apresentação de pedido judicial para fins indenizatórios; (3) o procedimento administrativo de caráter ético-profissional não interrompe ou suspende o curso da prescrição; (4) a filha da agravada veio a óbito no dia 23/04/2009, marcando o conhecimento do fato danoso irreversível; (5) segundo a teoria da
actio nata
o prazo prescricional para propor ação indenizatória é contado a partir do conhecimento da irreversibilidade do dano, ou seja, deve ser contado a partir da data da ocorrência da lesão extrema, no caso da morte; e (6) a própria agravada, inconformada com a morte de sua filha, registrou boletim de ocorrência na data do óbito, o que ratifica a ciência do dano.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o processo seja extinto,
inaudita altera pars
e, no mérito, o provimento do recurso.

No ID 433859 foi proferida decisão deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em contrarrazões (ID 483945), a agravada aduz que: (1) não tinha ciência que a morte de sua filha tinha se dado pela negligência do agravante, haja vista que já vinha de uma gravidez de risco; (2) através do acórdão proferido na sessão de julgamento do Processo Ético Profissional do Conselho Regional de Medicina - CRM/ES nº 047/2012 é que teve ciência da verdadeira razão da morte de sua filha, nascendo ali o direito de ser reparada pela lesão que sofrera; e (3) o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de junho de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO

PEDIDO DE VISTA

(DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR)

Eminentes pares, o culto Desembargador Relator rejeitou a preliminar de nulidade da decisão agravada e o estou acompanhando por também entender que referido
decisum
foi devidamente motivado, não havendo que se falar, destarte, em ausência de fundamentação.

Quanto ao mérito, adianto que também estou acompanhando o eminente e culto Relator, já que o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos ocorreu com o óbito da filha da agravada.

A meu sentir, o procedimento administrativo que culminou na condenação do agravante não possui o condão de suspender e/ou interromper a prescrição.

Dessa forma, como o evento morte ocorreu em 23/04/09 e a propositura da demanda originária só se deu em 05/04/18, resta evidenciada a prescrição.

Ante o exposto, acompanho o judicioso voto do eminente e culto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000633-29.2020.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:
ROBSON DUARTE COBE

AGRAVADA: IVANIELE DE FÁTIMA CÂNDIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Se não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte (STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017), não há o que respalde a alegação de nulidade da decisão agravada e, portanto, a rejeito.

Superada a questão processual registre-se que a ação indenizatória com fundamento em suposto erro médico que, em tese, levou a óbito a filha da agravada, evidencia relação jurídica de caráter consumerista na qual é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da postulação de pretensão de reparação de danos causados por defeito na prestação do serviço:

“
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

E de acordo com a teoria da
actio nata
, o
“termo inicial da contagem do prazo prescricional na hipótese em que se pleiteia indenização por danos morais e/ou materiais decorrentes do falecimento de ente querido é a data do óbito, independentemente da data da ação ou omissão”

(STJ, REsp 1.318.825-SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2012).

É consabido que o pleito indenizatório judicial é independente do pedido infracional realizado em processo administrativo, até mesmo porque a decisão deste não vincula o que será decidido perante o Poder Judiciário.

Na origem, a agravada aventou que o procedimento médico adotado pelo agravante fora negligente e imprudente, pois não diagnosticou corretamente os problemas de saúde de sua filha recém-nascida, falha que acabou por levá-la a óbito.

Ocorre que não há que se falar que é imprescindível a realização e término do procedimento que apura infração profissional para, tão somente após, apresentar pedido judicial para fins de constatação de existência de culpa para fundamentar o pedido indenizatório, eis que a tarefa de perquirir sobre a existência da culpa ou não é do poder judiciário, mediante a realização de provas durante a instrução processual.

Outrossim, é certo que o processo administrativo instaurado para apurar desvio ético ou infração disciplinar, não interrompe ou suspende o prazo prescricional para a apresentação de demanda indenizatória que se entende devida.

Tal entendimento é o que prevalece na jurisprudência do C. STJ, que assentou que
“o direito de a recorrente pleitear indenização pelo erro médico
[...]
não nasce com o fim do processo ético-disciplinar no órgão fiscalizador da classe médica, mas, sim, com a constatação do dano que, no caso, se deu com o evento morte. Incide à hipótese a teoria da actio nata”
(STJ, AgRg no REsp 1189169/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 09/04/2012).

Nesse mesmo sentido: AREsp. Nº 808900 (SC 2015/0283365-6 Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 07/04/2017) e REsp. n º1676895 (AC 2017/0135208-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 15/08/2017).

Em casos análogos já decidiram os Tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, CONFORME PRECONIZA O ART. 27, DO CDC. TEMAS NÃO QUESTIONADOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE TAL PRAZO. DATA DA CIÊNCIA DO DANO E DA SUA AUTORIA. CONSUBSTANCIADA PELO EVENTO DANOSO, NO CASO MORTE, OU PELA PRÓPRIA DENÚNCIA EFETIVADA AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO ÉTICO-DISCIPLINAR QUE NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO, BEM COMO NÃO É CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA QUE JÁ FORA OBJETO DE ANÁLISE POR ESTA CORTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevê que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. No caso de pedido indenizatório por alegado erro médico, o procedimento administrativo ético-disciplinar, instaurado perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, muito menos vincula qualquer decisão judicial.”

(TJ-SC - AC: 20140759326 Rio do Sul 2014.075932-6, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 17/03/2015, Terceira Câmara de Direito Civil)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ÓBITO DA GENITORA DO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PRESCRIÇÃO. APELO AUTORAL. 1- Incide, na hipótese, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2- Conforme a teoria da
actio nata
, o início do prazo prescricional para o ajuizamento de demanda reparatória em caso de falecimento de pessoa da família ocorre na data do óbito. 3- Ao contrário do que sustenta o apelante, a contagem do prazo prescricional não se inicia da data do julgamento proferido pelo CRM no sentido que o médico não agiu bem, até porque a decisão administrativa não vincula o poder judiciário. 4- Portanto, como a morte da mãe do autor ocorreu em 20/09/2003 e a presente ação foi ajuizada em 16/05/2011, depreende-se que transcorreu o prazo prescricional, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição. 5- Honorários sucumbenciais recursais em 1% sobre o valor atualizado da causa. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-RJ - APL: 00196926820118190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 3 VARA CIVEL, Relator: CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2017, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2017)

“
DANO MORAL. Indenização. Genitora das autoras levada ao Hospital Geral de Guaianases em 24 de agosto de 2004. Óbito no dia 25 de agosto de 2004. Denúncia formal, perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, formulada em 15 de setembro de 2004, para apurar a autuação dos médicos. Instaurado processo ético-profissional. Médicos julgados culpados, condenados às penas previstas no Código de Ética Médica. Decisão administrativa transitada em julgado em 25 de julho de 2014. Ação ajuizada no dia 07 de abril de 2015. Termo inicial da prescrição, segundo o princípio da "actio nata", consagrado pelo artigo 189 do Código Civil: Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Direito violado com a falha do atendimento médico-hospitalar que motivou a morte da paciente. Procedimento disciplinar do Conselho Regional de Medicina que não constitui causa legal nem de suspensão nem de interrupção da prescrição, seja pelas regras do Código Civil, seja pelas regras específicas do Decreto 20910/1932. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição verificada, como reconheceu a sentença. Sem majoração dos honorários advocatícios em razão do recurso porque a sentença foi proferida em 21 de outubro de 2015, na vigência do Código de Processo Civil anterior. Enunciado Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.”

(TJ-SP - APL: 10124142920158260053 SP 1012414-29.2015.8.26.0053, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 03/05/2017, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2017)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ÉTICO-DISCIPLINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO – INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA A ENTRE AS ESFERAS CÍVEL-JUDICIAL E ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. No caso de pedido indenizatório por alegado erro médico, o procedimento administrativo ético-disciplinar instaurado perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) não tem o condão de suspender o curso processual da demanda reparatória, muito menos vincula qualquer decisão judicial, ante a independência e autonomia das esferas cível e administrativa.”

(TJ-MS - AGR: 14135418620158120000 MS 1413541-86.2015.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/01/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2016)

Na
hipótese, ainda que em tese, o direito da agravada teria sido violado com a falha de atendimento médico-hospitalar motivador da morte de sua filha, não com a conclusão, em 21/09/2017, do procedimento ético-disciplinar do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, autuado sob nº 047/2012, que apontou falha do agravante quando da prestação do atendimento, pois a instauração do procedimento administrativo não constitui causa legal de suspensão e nem de interrupção da prescrição.

É certo, portanto, que desde a morte de sua filha recém-nascida, em 23/04/2009, a agravada já fora atingida pelo dano dela decorrente e sabia a quem atribuir a autoria, tanto que nesse mesmo dia registrou boletim de ocorrência em razão da omissão de socorro que a teria levado a óbito (fls. 66/69), aquela, então, é a data do termo inicial para contagem do prazo quinquenal (CDC, art. 27).

Se o marco inicial para contagem do prazo é a data do óbito da paciente, 23/04/2009 (fl. 65), tem-se que o prazo fatal, após 05 (cinco) anos, esgotou-se em 23/04/2014.

Como a presente demanda foi proposta somente em 05/04/2018, quando de sua propositura há muito se encontrava prescrita a pretensão de indenização da agravada, circunstância que enseja a extinção definitiva do processo.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para pronunciar a prescrição da pretensão indenizatória e, em consequência, julgar extinto o processo nº 0002294-36.2018.8.08.0021, com resolução de mérito (CPC, art. 487, inciso II).

Condeno a agravada ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e honorários advocatícios que, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se que está suspensa a exigibilidade de tais verbas, eis que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000633-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBSON DUARTE COBE

AGRAVADA: IVANIELE DE FÁTIMA CÂNDIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA -
ERRO MÉDICO - INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA –
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL
- TERMO INICIAL PARA CONTAGEM
DO
PRAZO - DATA DA CIÊNCIA DO DANO E DA SUA AUTORIA -

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o órgão julgador de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN).

2. A ação indenizatória com fundamento em suposto erro médico que, em tese, levou a óbito a filha da agravada, evidencia relação jurídica de caráter consumerista, na qual é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de reparação de danos.

3. Conforme a teoria da
actio nata
, o prazo prescricional para o ajuizamento de demanda reparatória em caso de falecimento de pessoa da família tem como marco inicial a data do óbito.

4. O procedimento administrativo instaurado perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) para apurar possível desvio ético e infração disciplinar não suspende e nem interrompe o fluxo do prazo prescricional, muito menos vincula qualquer decisão judicial. Precedentes do C. STJ.

5. Recurso provido. Processo extinto com resolução de mérito.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 15 de setembro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.